Tribunal: TJMT
Processo: 0001201-47.2014.8.11.0101
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001201-47.2014.8.11.0101
EMBARGANTE: ADRIANI FÁTIMA LEAL DE VARGAS
EMBARGADA: BANCO BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESPICIENDA – REJEITADA – MÉRITO – REVISÃO CONTRATURAL – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENCARGOS MANTIDOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E COMPROVADA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Apontados os pontos nos quais se embasou a decisão, torna-se desnecessário para o Julgador novamente responder a todos os questionamentos formulados, visto que os embargos de declaração devem se basear apenas nas hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001201-47.2014.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (EMBARGADO), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (REPRESENTANTE), ADRIANI FATIMA LEAL DE VARGAS - CPF: 838.456.401-97 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARRENDAMENTO MERCANTIL
(LEASING)
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESPICIENDA – REJEITADA – MÉRITO – REVISÃO CONTRATURAL – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENCARGOS MANTIDOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E COMPROVADA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Apontados os pontos nos quais se embasou a decisão, torna-se desnecessário para o Julgador novamente responder a todos os questionamentos formulados, visto que os embargos de declaração devem se basear apenas nas hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001201-47.2014.8.11.0101

EMBARGANTE:

ADRIANI FÁTIMA LEAL DE VARGAS

EMBARGADA:

BANCO BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
ADRIANI FÁTIMA LEAL DE VARGAS
contra acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto e manteve a sentença recorrida.

Em suma, a parte embargante alega contradição, porque
“não fora oportunizada à embargante comprovar os demais motivos que ensejam a abusividade, considerando o cerceamento de defesa quando do indeferimento do pedido de produção probatória”
, além suposta omissão quanto ao efeito prático da incidência do CDC no caso, especialmente à
“respeito da inversão do ônus da prova que, nesse caso, se revela patente, ante a vulnerabilidade técnica e econômica da embargante frente ao poderio da instituição financeira, ora embargada”
.

Pede seja conhecido e provido o recurso para, sanando a omissão e contradição apontada, reconhecer o cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à instância de origem.

Intimada, parte embargada agravante apresentou contrarrazões na peça Id. 169732699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESPICIENDA – REJEITADA – MÉRITO – REVISÃO CONTRATURAL – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENCARGOS MANTIDOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E COMPROVADA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa, pois o exame dos argumentos das partes e conseguinte deslinde da causa manifestamente prescinde da produção de outras provas além das que já constam nos autos.

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 297, com o seguinte enunciado: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Portanto, aplicável o CDC ao caso vertente.

Arrendamento mercantil ou leasing, regido pela Lei n. 6.099/74 e Resolução n. 2.309/96, do BACEN, é contrato pelo qual a pessoa física ou jurídica, desejando utilizar um bem, indica-o para uma instituição financeira que o adquire, para depois alugá-lo por determinado prazo, sendo que ao final o arrendatário pode optar pela aquisição do bem pelo preço residual, sua devolução ou a renovação da locação por preço menor do que aquele que vinha pagando.

Inviável em leasing a discussão acerca de juros remuneratórios ou de capitalização de juros, posto questão são inerentes aos contratos de financiamento bancário, o que não é o caso, não havendo que se falar em abusividade nas cláusulas contratuais.

Segundo a jurisprudência consolidada no STJ, a constatação de exigência de encargos abusivos no contrato, durante o período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização mensal), afasta a configuração da mora. In casu, nenhuma ilegalidade ocorreu no período de normalidade.

Cediço que é vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos. Contudo, no caso em análise, conforme assinalado na sentença, “a cobrança de comissão de permanência, nem sequer está prevista no contrato ou foi cobrada quando da atualização do débito, motivo pelo qual cai por terra as alegações do requerido”. Irretocável, pois, a sentença no tocante.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(destaquei)

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta no acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, a qual foi extraída mediante análise acurada dos argumentos e provas que compõe o caderno processual, de modo que resta evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita eleita.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível com pedido de efeito suspensivo interposto por ADRIANI FÁTIMA LEAL DE VARGAS contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, Dra. Thatiana dos Santos, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar n. 1201-47.2014.811.0101 (Ids. Num. 88977510 - Pág. 215/219), proposta contra a parte recorrente pela parte autora/recorrida BANCO BRADESCO LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL, que julgou “PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, confirmando-se definitivamente a liminar concedida aos autos à fl. 44, consolidando-se a posse do veículo objeto da presente lide em mãos do credor fiduciário”, podendo a parte autora, oportunamente “vender o bem para pagamento de seu crédito, prestar contas e devolver eventual quantia que sobejar a Requerida”, podendo ocorrer, a pedido, compensação, bem como que, em relação à reconvenção, julgou “IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”.

Consta ainda na sentença recorrida que “em razão da sucumbência, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios da parte adversa, tanto da ação principal como da reconvenção, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado dado à causa principal, nos termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil, devendo ser observado o §3o do artigo 98, vez que a requerida é beneficiária da justiça gratuita”.

Em suas razões recursais constantes na peça Id. 88977510, a parte apelante aduz, em síntese: 1) preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova pericial para aferir alegadas abusividades existentes no contrato; 2) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; 3) abusividades no contrato de arrendamento mercantil, consistentes em: a) ilegalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada, devendo ser readequada “ao previsto nos artigos 591 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1o 10 do Código Tributário Nacional , que limitam os juros a 12% (doze por cento) ao ano”; b) abusividade na cobrança de juros moratórios cumulados com comissão de permanência e multa; 4) inexistência de mora em razão da abusividade nos “encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e/ou capitalização dos juros)”.

Pediu o provimento do recurso “com a reforma da sentença guerreada, refutando os pedidos formulado na exordial, e, acatando os pedidos formulados em sede de contestação e reconvenção, condenando-se, outrossim, o apelado nos consectários legais”.

Preparado, adequado e tempestivo, CONHEÇO o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil

Pois bem.

Antes de adentrar no exame dos fundamentos recursais, para fins de conhecimento e análise do caso, entendo premente trazer à colação o teor da fundamentação e do dispositivo sentença prolatada e objeto do recurso constante nos Ids. Num. 88977510 - Pág. 215/219:

(...)

Exposto o teor da sentença, procedo a análise dos argumentos da parte recorrente.

1)
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR ALEGADAS ABUSIVIDADES EXISTENTES NO CONTRATO.

Analisando a preliminar de cerceamento de defesa, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, constata-se que a togada a quo corretamente aplicou o julgamento antecipado do feito na forma do art. 355 do CPC, entendendo que eram despiciendas a produção de outras provas além das coligidas ao feito.

Neste contexto, conquanto a recorrente argumente em sentido diverso, infere-se que de fato não foi necessário ao exame das questões jurídicas apresentadas pelas partes a realização de nenhuma prova além do acervo documental que já constava nos autos.

Pontuo que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

No caso, infere-se que a magistrada a quo apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigada a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente.

Por fim, destaco que a análise de cada um dos argumentos da parte requerida/recorrente prescindiu da realização de prova pericial, posto que podiam e foram corretamente analisados e rejeitados somente com base no exame dos documentos e das teses jurídicas aviadas.

Destarte, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa, eis que o exame dos argumentos das partes e conseguinte deslinde da causa prescinde da produção de outras provas além das que já constam nos autos.

2) DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

Quanto à esta tese, em contraposição ao que foi decidido na sentença, a qual afastou a incidência do CDC, perfilho do entendimento da parte recorrente de que o caso em testilha deve ser analisado à luz do CDC.

Nesta toada, inegável cumprir ao Poder Judiciário o dever de zelar pelo cumprimento dos pactos, contudo, igualmente importante é que o juiz equilibre a relação contratual, mormente quando é respaldado por nossos Tribunais a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com as Instituições Financeiras.

As normas consumeristas trazem ínsita a filosofia da função social dos contratos, prevista, também, no atual Código Civil, em seu art.421: “A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”.

Desse modo, as cláusulas contratuais, uma vez abusivas, podem ser nulificadas pelo Poder Judiciário, considerando que os contratos bancários estão sujeitos às normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, já que as atividades desenvolvidas pelos Bancos, encontram-se tipificadas no art. 3o, § 2o da Lei 8.078/90, o qual dispõe:

“Art. 3o (...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Segundo Antônio Rizzato Nunes, in Comentários ao Código do Consumidor, ed. Saraiva, a enumeração da norma supracitada é específica e tem razão de ser. Ressalta o comentarista:

“Coloca expressamente os serviços de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, antecedidos do advérbio “inclusive”.

Tal designação não significa que existia alguma dúvida a respeito da natureza dos serviços desse tipo.

Antes demonstra, mais uma vez, a insegurança do legislador, em especial, no caso, preocupado que os Bancos, financeiras e empresas de seguro conseguissem, de alguma forma, escapar do âmbito de aplicação do CDC”.

Destaco, aliás, que houveram várias tentativas de excluir as Instituições Financeiras da incidência do Código de Defesa do Consumidor, tanto que foi necessário que o Judiciário declarasse o que está claríssimo na Lei.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 297, com o seguinte enunciado: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (DJ 09/09/2004).

Dessa forma, não resta mais dúvida que a relação obrigacional estampada nestes autos retrata negociação de ordem consumerista, sendo imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

3) DAS ALEGADAS ABUSIVIDADES NO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.

A parte recorrente argumenta que, no caso em análise, haveria suposta ilegalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada, a qual, segundo sua visão deveriam ser readequada “ao previsto nos artigos 591 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1o 10 do Código Tributário Nacional, que limitam os juros a 12% (doze por cento) ao ano”.

Contudo, tal tese não prospera, conforme já refutado na sentença prolatada na instância singela.

Nesta esteira, assinalo ser pacífico no STJ o entendimento de que as instituições financeiras, como a que figura no contrato bancário sub judice, não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

Assim, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

No julgamento do Recurso Especial 973.827, julgado segundo o rito dos recursos repetitivos, restou firmado pela 2a Seção que a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, é permitida.

DE OUTRA FEITA, NÃO OBSTANTE O ACIMA EXPOSTO, É SABIDO QUE O CITADO ARRENDAMENTO MERCANTIL OU LEASING, REGIDO PELA LEI N. 6.099/74 E RESOLUÇÃO N. 2.309/96, DO BACEN, É CONTRATO PELO QUAL A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, DESEJANDO UTILIZAR UM BEM, INDICA-O PARA UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE O ADQUIRE, PARA DEPOIS ALUGÁ-LO POR DETERMINADO PRAZO, SENDO QUE AO FINAL O ARRENDATÁRIO PODE OPTAR PELA AQUISIÇÃO DO BEM PELO PREÇO RESIDUAL, SUA DEVOLUÇÃO OU A RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO POR PREÇO MENOR DO QUE AQUELE QUE VINHA PAGANDO.

DESSA FORMA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO NOS MENCIONADOS CONTRATOS, UMA VEZ QUE OS VALORES PACTUADOS DIZEM RESPEITO AO PREÇO DO ALUGUEL DO BEM PELO PERÍODO DE TEMPO CONTRATADO, ACRESCIDO DA QUANTIA PARA O CASO DE OPÇÃO DE COMPRA DO REFERIDO VEÍCULO, O QUE NÃO CORRESPONDE A UMA CONTRAPRESTAÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO, CONSOANTE DISPOSTO NO ART. 5o, DA RESOLUÇÃO N. 2.309/96, DO BACEN, CONFIRA:

“...AS CONTRAPRESTAÇÕES E DEMAIS PAGAMENTOS PREVISTOS NO CONTRATO, DEVIDOS PELA ARRENDATÁRIA, SEJAM NORMALMENTE SUFICIENTES PARA QUE A ARRENDADORA RECUPERE O CUSTO DO BEM ARRENDADO DURANTE O PRAZO CONTRATUAL DA OPERAÇÃO E, ADICIONALMENTE, OBTENHA UM RETORNO SOBRE OS RECURSOS INVESTIDOS.”

LOGO, NOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL REVELA-SE INVIÁVEL A DISCUSSÃO ACERCA DE JUROS REMUNERATÓRIOS OU DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, POSTO QUE ESTES SÃO INERENTES AOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO, O QUE NÃO É O CASO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, DE MODO QUE A SENTENÇA HOSTILIZADA, NO PONTO, NÃO MERECE QUAISQUER REPAROS.

De outra feita, segundo a jurisprudência consolidada no STJ, a constatação de exigência de encargos abusivos no contrato, durante o período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização mensal), afasta a configuração da mora. Contudo, in casu, nenhuma ilegalidade ocorreu no período de normalidade, consoante anteriormente exposto.

Ademais, também não prospera a alegação de abusividade na cobrança de juros moratórios cumulados com comissão de permanência e multa.

Nesta senda, cediço que é vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos.

Entretanto, no caso em análise, conforme assinalado na sentença e consoante se depreende da cláusula 13 do contrato Id. Num. 88977510 - Pág. 20, “a cobrança de comissão de permanência, nem sequer está prevista no contrato ou foi cobrada quando da atualização do débito, motivo pelo qual cai por terra as alegações do requerido”, sendo, pois, irretocável a sentença no tocante.

A propósito do acima exposto, eis entendimento deste Tribunal, verbis:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARRENDAMENTO MERCANTIL – REVISÃO CONTRATURAL – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENCARGOS MANTIDOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDA NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – MORA MANTIDA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CUMPRIMENTO DA TUTELA – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – NECESSIDADE – DETERMINAÇÃO EX OFFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 499 DO CPC – RECURSO DO AUTOR DA REVISIONAL DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PROVIDO. Consoante disposto no art. 5o, da Resolução no. 2.309/96, do BACEN, no caso de arrendamento mercantil (leasing), não há que se discutir abusividade ou a capitalização de juros, uma vez que os valores pactuados dizem respeito ao aluguel do bem, no período contratado, acrescido o valor residual referente a opção de compra. Restando evidente a impossibilidade prática de cumprimento da tutela específica, deve o magistrado determinar a sua conversão em perdas e danos, mesmo de ofício, visando dar real efetividade ao provimento jurisdicional. Inteligência do art. 499 do CPC/15.” (TJMT, N.U 0009165-19.2010.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR DE AUSENCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – VERIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENCARGOS MANTIDOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – MORA MANTIDA – TARIFA DE CADASTRO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – HONORÁRIOS MANTIDOS – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO – NÃO ESPECIFICAÇÃO – ABUSIVIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. As razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não havendo violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, impondo-se o conhecimento do apelo. Tratando-se de arrendamento mercantil (leasing) não há que se discutir abusividade de juros remuneratórios e capitalização, uma vez que os valores pactuados dizem respeito ao preço do aluguel do bem pelo período de tempo contratado, acrescido da quantia para o caso de opção de compra do referido veículo, que não corresponde a uma contraprestação de financiamento bancário, consoante disposto no art. 5o, da Resolução n. 2.309/96, do BACEN. É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos. Segundo a jurisprudência consolidada no STJ, a constatação de exigência de encargos abusivos no contrato, durante o período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização mensal), afasta a configuração da mora. Contudo, in casu, nenhuma ilegalidade ocorreu no período de normalidade. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Se cada litigante for em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com de serviços prestados por terceiros deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, o que não ocorreu nos autos.” (N.U 0011524-68.2012.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

“REVISIONAL DE CONTRATO –– ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – TARIFAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – VERIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENCARGOS MANTIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Padece de interesse recursal as matérias referentes as taxas de cadastro, registro e avaliação do bem, uma vez que não constam do contrato de arrendamento mercantil firmado entre as partes. Tratando-se de arrendamento mercantil (leasing) não há que se discutir abusividade de juros remuneratórios e capitalização, uma vez que os valores pactuados dizem respeito ao preço do aluguel do bem pelo período de tempo contratado, acrescido da quantia para o caso de opção de compra do referido veículo, que não corresponde a uma contraprestação de financiamento bancário, consoante disposto no art. 5o, da Resolução n. 2.309/96, do BACEN.” (TJMT, RAC n. 0004966-66.2013.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 27.04.2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – LEASING – ANATOCISMO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO – MODALIDADE CONTRATUAL QUE POSSUI PECULIARIDADES PRÓPRIAS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em incidência de juros remuneratórios e capitalização mensal de juros, pois, os valores pactuados dizem respeito ao preço do aluguel do veículo por determinado período de tempo, acrescido da quantia para o caso de opção de compra do referido bem, não correspondendo a uma contraprestação de financiamento bancário...”. (TJMT, RAC n. 151.548/2015, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 26.05.2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LEASING – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO – LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos contratos de arrendamento mercantil é impossível a constatação da abusividade ou ilegalidade da taxa de juros remuneratórios ou da ocorrência de capitalização, uma vez que contratos dessa natureza, o ressarcimento e a remuneração são realizados mediante o pagamento do valor residual garantido e das contraprestações.” (TJMT, RAC n. 27.715/2015, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.07.2015)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL/LEASING – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – TABELA PRICE - DESCABIMENTO – RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 1. No contrato de arrendamento mercantil (leasing), são impertinentes alegações referentes à limitação dos juros remuneratórios e à ilegalidade da capitalização mensal de juros, tendo em vista não se tratar de contrato puro de financiamento ou de mútuo para aquisição de veículo, com regras de aplicação específica, disso resultando incabível a discussão da utilização da Tabela Price.

2. Decisão monocrática mantida.” (TJMT, RAR n. 114.910/2015, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 21.10.2015) (destaquei)

Por fim, improcedendo todos os argumentos suscitados nas razões da apelação, bem como mantendo-se incólume a conclusão de improcedência da pretensão inicial, tem-se por imperativa, por conseguinte, também a manutenção da improcedência da reconvenção, pretensão cujas teses eram essencialmente idênticas as apresentadas na contestação, as quais foram refutadas neste ato.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença prolatada nos termos anteriormente delineados.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC, MAJORO os honorários advocatícios devidos pela parte requerida/apelante à parte autora/apelada, tanto da ação principal como da reconvenção, para 15% do atualizado dado à causa principal, devendo ser observado o § 3° do artigo 98, vez que a apelante/requerida é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.” (destaquei)

Como se vê dos excertos acima destacados do acórdão, as questões apontadas nos embargos foram apreciadas e fundamentadamente refutadas, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023